Tribunal: TJDFT
Processo: 0718075-11.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0718075-11.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: APPLE COMPUTER BRASIL LTDA AGRAVADO: ASSOCIACAO NACIONAL DE PROTECAO E DEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMIDOR E DA CIDADANIA - APROCON D E C I S Ã O Cuida-se de agravo interno interposto por Apple Computer Brasil S/A contra a decisão que não conheceu do recurso, porque o objeto não está inserido no rol do Codex processual. A agravante alega que "a reanálise da litispendência em ações coletivas" pode ser objeto de agravo de instrumento, "ainda que tal hipótese não conste expressamente do rol do artigo 1015 do CPC". Sustenta que o acolhimento da tese suscitada na origem ocasionará a extinção do feito principal sem exame do mérito e, desse modo, evitará o "dispêndio de tempo e esforço das partes e do Judiciário na conclusão da fase probatória". Invoca a interpretação conforme o inciso XIII do art. 1.015 do CPC c/c o §1o do art. 19 da Lei 4.715/65, legislação regente da ação popular e extensiva à ação civil pública. Reitera as teses de ocorrência de litispendência, irregularidade na representação processual e ilegitimidade ativa. Requer o provimento do recurso, para ser admitido o agravo de instrumento. No mérito, pretende a extinção da demanda originária, com fulcro nos artigos 337, §3o; 485, incisos V e VI, do CPC. Em contrarrazões, o agravado pugna pelo desprovimento do recurso, sob o fundamento de que o "agravo de instrumento previsto no art. 19 da Lei 4.715/65 só é cabível no caso de decisão terminativa do feito", o que não se aplica à situação em análise. É o relatório. Decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do agravo interno, com efeito regressivo, como permite o § 2o do art. 1.021 do CPC. O presente recurso foi interposto contra o decisum de não conhecimento do objeto recursal por se tratar de hipótese que não está inserida no rol do art. 1.015 do CPC. Ademais, foi ressaltado que não se aplica a teoria da mitigação do referido dispositivo, pois as insurgências poderiam ser discutidas em apelação. Entretanto, a situação dos autos deve ser analisada de forma peculiar. A demanda originária pretende a tutela de direito coletivo em ação civil pública. Logo, a interpretação deve ser conforme norma inserida no referido microssistema processual. O art. 19, §1o, da Lei 4.717/65, dispõe que as decisões interlocutórias proferidas em ação popular podem ser questionadas mediante agravo de instrumento. O Superior Tribunal de Justiça entendeu que essa regra específica deve ser aplicada extensivamente à ação civil pública, confira-se: "PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. (...) ART. 1.015 DO CPC. TAXATIVIDADE MITIGADA. APLICABILIDADE ÀS AÇÕES CIVIL PÚBLICAS. ART. 19, § 1o, LEI N. 4.717/1965 (...) (...) III - A 1a Turma deste Tribunal Superior, analisando a aplicabilidade do art. 1.015 do Código de Processo Civil às ações civis públicas, assentou a orientação de cabimento do agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias proferidas nessa sede, por força do disposto no art. 19, § 1o, da Lei n. 4.717/1965. Precedentes." (AgInt no REsp 1875150/SE, Primeira Turma, Rel.: Min. Regina Helena Costa, DJe: 13/11/2020) (...)" (AgInt no REsp 1875150/SE, Primeira Turma, Rel.: Min. Regina Helena Costa, DJe: 13/11/2020) Nesse contexto, reconsidero a decisão recorrida e, diante da presença dos requisitos autorizadores, conheço do agravo de instrumento, com base no inciso XIII do artigo 1.015 do CPC. Por oportuno, ressalto que não há pedido liminar e que o agravo foi interporto contra o decisão que rejeitou as preliminares de ilegitimidade ativa, irregularidade na representação processual e litispendência. Nas razões recursais, a agravante alega que a pretensão da ação civil pública principal detém a mesma natureza dos pedidos feitos em outro processo de tutela coletiva. Ademais, destaca a ilegitimidade ativa da parte agravada em face do não atendimento aos requisitos estabelecidos em assembleia para a representação. Postula a extinção, sem exame do mérito, do processo originário. As contrarrazões juntadas pela APROCON - Associação Nacional de Proteção e Defesa dos Direitos do Consumidor e da Cidadania restringiram-se à inadmissibilidade recursal. Portanto, é necessário oportunizar à parte agravada o exercício da ampla defesa e do contraditório com a abertura de prazo para apresentação de nova resposta, em atendimento ao art. 1.019, inciso II, do CPC. Ante o exposto e em retratação da decisão de ID 36099529, RECEBO o agravo de instrumento. Intime-se a parte agravada para completar as contrarrazões. Após, à Procuradoria de Justiça. Publique-se. Intimem-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator